Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-73.2014.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 0001301-73.2014.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: REUNI DA COSTA TRINDADE.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - ERRO NA AFERIÇÃO DA ALTURA - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a lei complementar estadual que disciplina a matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar de Mato Grosso, faz menção quanto à estatura mínima exigida para ingresso na carreira, é legítima a exigência constante no edital do concurso público.
2. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.
3. In casu, conquanto tenha alegado erro da banca examinadora no momento de aferição de sua estatura, o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer indício de que a aferição tenha ocorrido de forma inadequada e/ou diversa da estabelecida no edital.
4. O certificado de reservista apresentado com a inicial, não é apto a comprovar a altura acima do mínimo exigido, porquanto não é possível verificar se tal medida fora aferida de acordo com as regras constantes no edital do concurso em questão.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001301-73.2014.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REUNI DA COSTA TRINDADE - CPF: 996.022.612-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - ERRO NA AFERIÇÃO DA ALTURA - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se a lei complementar estadual que disciplina a matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar de Mato Grosso, faz menção quanto à estatura mínima exigida para ingresso na carreira, é legítima a exigência constante no edital do concurso público.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.

3.

In casu
, conquanto tenha alegado erro da banca examinadora no momento de aferição de sua estatura, o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer indício de que a aferição tenha ocorrido de forma inadequada e/ou diversa da estabelecida no edital.

4.

O certificado de reservista apresentado com a inicial, não é apto a comprovar a altura acima do mínimo exigido, porquanto não é possível verificar se tal medida fora aferida de acordo com as regras constantes no edital do concurso em questão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020